Tribunal: TJBA
Processo: 8009968-79.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009968-79.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCINE MACEDO VIEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTANA MARSCHKE

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ATUARIAIS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de abusividade nos reajustes das mensalidades de plano de saúde coletivo por adesão. A Autora alegou aumento excessivo de 204,61% entre 2021 e 2024, sem justificativa detalhada pela operadora do plano. Requereu a aplicação dos índices de reajuste da ANS para planos individuais, a restituição de valores pagos a maior e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade dos reajustes atuariais aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão; (ii) determinar se é cabível a substituição desses índices pelos autorizados pela ANS para planos individuais; e (iii) avaliar a existência de dano moral decorrente dos reajustes considerados abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ reconhece que os reajustes anuais em planos de saúde coletivos por adesão não precisam seguir os índices da ANS aplicáveis a planos individuais, desde que sejam justificados por variação de custos ou aumento de sinistralidade, conforme previsão contratual.

4.
Contudo, a operadora do plano tem o ônus de comprovar a adequação dos reajustes, demonstrando detalhadamente os critérios atuariais adotados, o que não foi feito no presente caso, violando o art. 373, II, do CPC.

5.
A ausência de prova concreta sobre a evolução dos custos e sinistralidade vinculados ao contrato específico configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV e X, do CDC, justificando a aplicação subsidiária dos índices de reajuste da ANS para planos individuais.

6.
É devida a restituição simples dos valores pagos a maior, respeitado o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

7.
O descumprimento contratual reiterado, com imposição de reajustes ilegais, caracteriza dano moral em razão da violação à segurança contratual e à dignidade da consumidora.

8.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi considerado adequado à compensação pelos danos morais, observando o princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “Em planos de saúde coletivos por adesão, a operadora deve comprovar detalhadamente os critérios atuariais que justificam os reajustes aplicados, sob pena de abusividade.”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; CDC, art. 51, IV e X; Código Civil, art. 206, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1894750/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29/11/2021; STJ, REsp 1915528/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28/09/2021; TJ/BA, ApCiv 8160169-06.2020.8.05.0001, Rel. Juíza Convocada Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 18/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8009968-79.2023.8.05.0103
, oriundo do Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ilhéus, tendo como Apelante
FRANCINE MACEDO VIEIRA
e como Apelada
SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo
, pelas razões expostas.

Sala das Sessões,.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)